Tribunal: TCU
Processo: 016.297/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor Carlos Cicero da Silva, no cargo de agente da saúde pública do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor Carlos Cicero da Silva, no cargo de agente da saúde pública do Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260 do Regimento Interno; e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Carlos Cicero da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Saúde e ao interessado, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.